Tribunal: TJES
Processo: 0000084-20.2011.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-20.2011.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PLANO COLLOR II. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000084-20.2011.8.08.0033

Recorrente
: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PLANO COLLOR II. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança dos Expurgos Inflacionários (fls. 02/17) em que a parte autora aduz que é detentora de conta poupança junto à Requerida e que entre fevereiro de 1991 não foram aplicadas as devidas correções. Assim, pugnou pela condenação da instituição bancária ao pagamento das diferenças devidas a título dos expurgos inflacionários decorrentes da aplicação dos planos implementados pelo Governo.

2
. Contestação (fls. 27/75) a qual a Requerida alega: a) a nomeação à autoria/denunciação à lide; b) a incompetência absoluta da justiça estadual; c) a ilegitimidade passiva “
ad causam
”; d) a falta de interesse de agir; e) a ocorrência da prescrição; f) a inexistência de violação a direito adquirido; g) que não houve enriquecimento indevido das entidades financeiras; h) a improcedência dos pedidos para pagamento de diferenças decorrentes do Plano Collor II; i) a inaplicabilidade do CDC; j) a improcedência do pedido de inversão do ônus da prova; l) que os juros remuneratórios deverão incidir apenas no primeiro período aquisitivo; m) que o STJ já decidiu que os juros remuneratórios são devidos somente enquanto tiver durado a caderneta de poupança e; n) subsidiariamente, em relação aos juros remuneratórios pugna pelo reconhecimento da prescrição.

3
. Despacho (fls. 120) determinou o sobrestamento do feito até decisão final no Recurso Extraordinário n° 632.212 (repercussão geral reconhecida).

4
. Despacho (fls. 136) determinou a intimação das partes em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 632.212.

5
. Manifestação da parte autora (fl. 141), pugnando, em síntese, pelo depósito em Juízo conforme extrato de fls. 75 e 87.

6
. Manifestação da Requerida (fls. 145/147) a qual informa que possui interesse em resolver todos os casos envolvendo a controvérsia dos Planos Econômicos, nos exatos termos submetidos ao STF e que depende de adesão específica por parte do advogado do poupador, o que deve ser feito por meio da plataforma digital. E ainda, em decisão homologatória do Acordo Coletivo, a Min. Dias Toffoli e o Min. Gilmar Mendes determinou o sobrestamento do julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados, por mais 24 (vinte e quatro) meses. Por fim, requereu que fosse mantido o sobrestamento das ações envolvendo a matéria planos econômicos, até julgamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, nos recursos extraordinários afetados em regime de repercussão geral, ou, em caráter subsidiário, que seja mantido o sobrestamento das ações pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de possibilitar a efetivação do Acordo Coletivo firmado entre os Bancos e as entidades representativas dos consumidores.

7
. Manifestação (id. 14282236) da parte autora a qual informou que restou infrutífero o acordo com a Requerida.

8
. Sentença (id. 14282237) a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia referente à diferença entre o valor depositado na conta poupança nº 04164-6 e aquele que deveria ter sido creditado em razão do plano econômico Collor II, na forma da fundamentação.

9
. Embargos de Declaração (id. 14282238) opostos pela Requerida; bem como o autor apresentou suas contrarrazões (id. 14282241).

10
. Decisão (id. 14282243) a qual negou provimento aos aclaratórios opostos.

11
. Recurso Inominado (id. 14282244) interposto pela Requerida, a qual pugna pela reforma do decisum objurgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

12
. Contrarrazões (id. 14282249) apresentada pelo autor, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

13.
O cerne da questão é analisar se a parte autora faz jus às diferenças devidas junto aos depósitos em caderneta de poupança a título dos expurgos inflacionários decorrentes da aplicação dos planos implementados pelo Governo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

14
. Não existindo questões processuais pendentes, prossigo à análise das preliminares suscitadas no vetor recursal e do mérito.

15
. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a prejudicial de mérito de prescrição pelo que o faço consoante ao já prolatado na sentença, já que nesta parte, o recorrente reproduziu
ipsis litteris
a contestação. Portanto, não conheço das preliminares suscitadas, por não guardarem o princípio da dialeticidade.

16
. Quanto à incompetência do juízo arguida, inexiste, na minha ótica jurídica, maior complexidade do objeto da prova, eis que presente elementos probantes, que viabilizam a entrega da prestação jurisdicional, mormente, pela identificação da caderneta de poupança e os correspondentes saldos, comprovados nos autos, existentes nos períodos em questão, sendo desnecessária a perícia para fins de cálculo do montante devido, principalmente frente às diversas ferramentas disponibilizadas gratuitamente para tal finalidade, aplicando-se à hipótese o disposto no artigo 52, inciso II, da lei 9.099/95. A propósito, o Colegiado Recursal de nosso Estado já pacificou seu entendimento ao editar o enunciado nº 01, durante o III Encontro realizado na data de 08/05/2009, publicado no DJ de 25/06/2009, nos seguintes termos:
“1) O juizado especial cível é competente para o julgamento das ações referentes às diferenças devidas nas implantações dos planos econômicos.”

17
. Ainda nas preliminares o réu alega a suspensão do feito, sustentando que o processo deveria ser suspenso até a decisão em definitivo do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, que trata sobre os expurgos inflacionários. Sobre a questão, a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP teve prazo de 24 meses, expirando em dezembro de 2019, sem prorrogação formal. Dessa forma, não há mais determinação vigente do STF que imponha o sobrestamento automático de processos que tratam dessa matéria. Além disso, o próprio STF, em decisões posteriores, delimitou a aplicação da suspensão apenas para processos ainda pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores, excluindo aqueles que já se encontram em fase de liquidação, execução ou cumprimento de sentença. Ademais, a manutenção da suspensão afrontaria o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura às partes uma tramitação célere e sem dilações indevidas. Como a suspensão imposta pelo STF já perdeu sua vigência e não há fundamento jurídico atual que justifique a paralisação do feito, manter o processo suspenso significaria impor um prejuízo desnecessário à parte autora. Ainda, observa-se que o presente recurso inominado pode ser analisado sem prejuízo à futura decisão do STF sobre a matéria, sendo certo que, caso haja decisão com repercussão direta sobre a causa, será possível a reanálise por meio dos instrumentos processuais adequados. Dessa forma, afasto a preliminar de suspensão do feito e determino o regular prosseguimento da tramitação processual.

18
. Preliminares vencidas, passo ao mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ventilada no presente Recurso Inominado trata de questões atinentes ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos do denominado Plano Collor II. Pois bem. Sabe-se que os planos do governo federal para a estabilização econômica, conhecidos como Bresser, Verão e Collor I e II, trouxeram drásticas consequências para a economia e atingiram diretamente os depósitos em caderneta de poupança. O primeiro deles, Plano Bresser, em junho de 1987, teve um desfalque correspondente a 8,04%; o Plano Verão, de janeiro de 1989, causou o desfalque de 42,72%; e, por fim, o Plano Collor resultou, na sua primeira fase, em março, abril e maio de 1990, 84,32%, 44,80% e 7,87%, respectivamente, e na segunda fase, em fevereiro de 1991, 21,87%.

19
. A prova documental colacionada pelas partes demonstra que o autor possuía caderneta de poupança junto à instituição financeira requerida. Verifico por meio do extrato colacionado aos autos que há demonstração de saldo junto à caderneta do autor, razão pela qual possui o autor direito às diferenças ora pleiteadas, já que atingido pelas alterações introduzidas pelos planos econômicos em referência. Com efeito, incontroverso o fato de que o autor era titular da conta poupança nº 04164-6 (fl. 75) é de rigor o acolhimento da sua pretensão no que tange à recomposição do saldo, em relação aos planos econômicos implementados pelo Governo. Para tanto, sustenta que possuía conta poupança junto ao banco réu entre janeiro e março de 1991, contudo, não foram aplicadas as devidas correções. Assim, o expurgo inflacionário deverá corresponder à diferença entre esse percentual e o efetivamente aplicado pela instituição financeira, ora recorrente.

20
. Destarte, tendo o autor comprovado a existência de saldo em sua conta poupança no período dos planos econômicos reivindicados, impõe-se a procedência dos pedidos. No mesmo sentido, a Primeira Câmara Cível do Eg. TJES, no julgamento da Apelação Cível 006070032831, de relatoria da Exma. Des. Dra. Janete Vargas Simões, assim decidiu: “(...) 3. O STJ firmou a tese em sede de julgamento de recursos repetitivos de que A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 4 Assim, é devido aos poupadores a diferença das correções monetárias de cadernetas de poupança decorrente dos Planos Bresser (junho/1987, Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990), nos seguintes percentuais, respectivamente: 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) e 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006070032831, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

21
. Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, em virtude da fundamentação supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.

É devido aos poupadores a diferença das correções monetárias de cadernetas de poupança decorrente dos planos econômico denominado Plano Collor II, conforme os índices estabelecidos no Recurso Especial nº 1147595/RS
.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 91.797/SP.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)